Tribunal: TJBA
Processo: 8002515-59.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8002515-59.2023.8.05.0256 Origem do Processo: Comarca de Teixeira de Freitas Apelante: Edilson Oliveira dos Santos Sena Defensor Público: Matheus Silva Bastos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Gilberto Ribeiro de Campos Procuradora de Justiça: Nívea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO PRATICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REITERAÇÃO CRIMINOSA EM ILÍCITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Edilson Oliveira dos Santos Sena contra sentença que o condenou pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e III, do CP) e falsa identidade (art. 307, do CP), à pena de 2 anos de reclusão e 3 meses de detenção, substituídas por penas restritivas de direitos. O delito ocorreu mediante arrombamento de estabelecimento comercial com subtração de numerário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do furto, diante do reduzido valor subtraído, pleiteando-se a absolvição com base no art. 386, III, do CPP. III. Razões de decidir 3. Restou comprovada a materialidade e autoria dos delitos por meio de auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais. 4. A jurisprudência majoritária é no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto qualificado por rompimento de obstáculo, dado o elevado grau de reprovabilidade da conduta. 5. A conduta do apelante envolveu rompimento de portas com uso de chave de fenda para acessar valores em caixa e gavetas, indicando dolo específico e premeditação. 6. O réu é reincidente em crimes patrimoniais, circunstância que afasta, também por esse fundamento, a insignificância. 7. Quanto à falsa identidade, o delito foi corroborado por exame papiloscópico e testemunhos que confirmaram a apresentação do réu com nome diverso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. O princípio da insignificância não se aplica a crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo. 2. A reincidência em delitos patrimoniais reforça a tipicidade material da conduta, impedindo o reconhecimento da insignificância.” Dispositivos legais relevantes citados: Código Penal, arts. 155, § 4º, I e III, e 307; Código de Processo Penal, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.211.949/PI; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.016999-7/001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8002515-59.2023.8.05.0256, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator.